Tribunal: STF
Processo: HC 223838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3.  A Primeira Turma do STF firmou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente.



    4.  Hipótese é de paciente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Embora tecnicamente primário, o acionante ostenta outras duas condenações.



    5. Segundo esta Corte, se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário.



    7. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de “(e)rros judiciais” nos autos principais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.